Tribunal: TCU
Processo: 040.806/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8548/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação satisfeitos os requisitos de admissibilidade, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 40), ao representante, bem como ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), encaminhando aos dois últimos cópias das peças 1-39, para conhecimento e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes. 1. Processo TC- Processo 040.806/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Parintins/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.